Tribunal: CARF
Processo: 12898.001469/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001469/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.411 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIANNA DE ARATANHA PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRABALHO
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001469/2009-34
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001469/2009-34

Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 193 a 201) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 162 a 169) de IRPF, ano-
calendário 2007, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 253.415,94.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Tendo a Fiscalização apurado que o Contribuinte recebeu e não declarou rendimentos
tributáveis de pessoas físicas, caracterizado está o ilícito tributário e justificado o
lançamento de ofício sobre os valores subtraídos ao crivo da tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu. A multa de ofício deve ser aplicada quando do lançamento de ofício, não
sendo cabível, neste caso, a multa de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 23/05/2014 (fl. 206) e apresentou
recurso voluntário em 23/06/2014 (fls. 216 a 224) sustentando: a) a prova do lançamento não
pode estar baseada em presunções; b) equívoco no depósito dos valores em sua conta bancária;
c) os depósitos bancários representam devolução de valores de mútuo, que não são tributados,
cabendo apenas a multa por atraso ou falta de declaração.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001469/2009-34

Das alegações recursais
1. Da autuação por omissão de rendimentos e o ônus da prova
A recorrente aduz que o lançamento não pode estar baseado em presunção.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Sob a égide do art. 6o, § 5o, da Lei no 8.021, de 12/04/19901, revogado pela Lei no
9.430, de 27/12/1996, exigia-se a prévia demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo
agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida decorrente de depósitos
ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
P s f s g d s c d s p d 1 ̊ d j n d 1997, 42 d L
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo este artigo, os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o
ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil
e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Ou seja, havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Portanto, sem razão a recorrente.
2. Omissão de rendimentos. Trabalho sem vínculo empregatício.
A recorrente alega que os valores de R$ 202.000,00 (20/06/2007) e de R$
242.720,00 (21/06/2007) representam pagamentos de honorários feitos pela empresa HG –

1 Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com
base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
n p d nd s f d c s d p s s p c s d s j n ns s
financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001469/2009-34

Negócios e Participações Ltda. à Pimentel Advogados Ltda., que foram depositados em sua
conta bancária por equívoco e os extratos comprovam a saída dos numerários nos dias 20, 21 e
22/06/2007.
No Termo de Constatação dos Fatos (fls. 158 a 161) restou consignado que,
“Considerando que ambos os valores, que somados montam a R$ 444.720,00, deixaram de ser
oferecidos à tributação na DAA 2008 de fls. 217, restou comprovada a omissão de rendimentos
do trabalho sem vinculo empregaticio recebidos de pessoa jurídica”
No extrato bancário anexados aos autos (fls. 77 e 78), constam os depósitos de R$
202.000,00 e R$ 242.720,00 recebidos pela recorrente em 20/06/2007 e 21/06/2007 em sua conta
do Unibanco (Agência 7243, Conta 127645); somando a quantia de R$ 444.720,00.
Nos dias 20 e 21/06/2007 foram compensados dois cheques da recorrente no valor
de R$ 30.000,00 cada um; e no dia 22/06/2007 foram compensados três cheques seus de R$
362.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 8500,00. Todos totalizaram R$ 427.000,00.
A recorrente não especifica quais desses valores se referem a cheques emitidos
por ela à Pimentel Advogados Ltda., para devolução dos depósitos alegados como equivocados
em sua conta bancária.
A recorrente é sócia da Pimentel Advogados Ltda., mesmo assim não juntou aos
autos extrato bancário do escritório de advocacia apto a comprovar que a pessoa jurídica teria
recebido os valores, tão pouco anexou a DIPJ para comprovar que os valores foram oferecidos à
tributação pela pessoa jurídica.
Às fls. 135 consta extrato de conta corrente do Unibanco de titularidade da
Pimentel Advogados e não há o recebimento de qualquer valor coincidente com os cheques
emitidos pela recorrente. Veja-se:

Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001469/2009-34

Nesse sentido é o entendimento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. CESSÃO DE DIREITOS. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto
Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e
por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os rendimentos da prestação
de serviços de advocacia, quando o contribuinte não lograr comprovar que
os valores por ele recebidos, foram efetivamente transferidos aos alegados
titulares dos rendimentos omitidos.
Apurada a omissão de rendimentos advindos de pessoa jurídica e não tendo
a recorrente apresentado comprovação que a descaracterize, deve ser
mantido o lançamento correspondente.
(Acórdão no 2003-002-030, Relator Conselheiro Wilderson Botto, Sessão de
19/05/2020).
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
3. Omissão de rendimentos. Depósitos bancários.
A recorrente alega os depósitos de R$ 20.000,00 (26/07/2007) e R$ 43.000,00
(31/07/2007) não podem ser tributados porque referem a pagamento de empréstimos concedidos
a Cristina Giraud e Ariadne de Cunha Lima, e que pela omissão na Declaração de Ajuste Anual
somente poderia ser lançada multa por atraso na declaração ou pela não apresentação.
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém,
tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do
mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe àquele que alega; e
sobre os contratos de mútuo, assim dispõe o Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o
mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Por meio do contrato escrito do mútuo é possível verificar: o prazo, os valores
envolvidos, as datas que serão disponibilizados os valores emprestados ao mutuário, a
comprovação da quitação do empréstimo e os juros envolvidos no contrato.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001469/2009-34

Assim, conforme jurisprudência estabelecida no âmbito do CARF2, para
comprovar o contrato de mútuo, é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i)
Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do
c n n ;
(ii)
A informação d dív d d v c ns n d c ã d nd n s;
(iii)
Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar
p és ;
(iv)
A devolução dos valores envolvidos;
(v)
Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação
de operação sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
c nv nc n s d q q v ;, s s s s f s, c s d c ssã , nã s
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Todavia, de fato a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando por outros
meios é possível verificar a verossimilhança das informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos
fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.

2 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
(...)
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS.
A comprovação de empréstimo exige provas específicas, não bastando a apenas a juntada de contratos particulares.
Para essa comprovação é imprescindível que: (1) s j p s n d c n d ú ss n d p s p s; (2)
p és nh s d nf d p s v n n d c ã d j s ; (3) n nh d sp n d d
f n nc ; (4) s j v d nc d nsf ênc d n n c d e devedor (na tomada do empréstimo),
com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para
mutuante no vencimento do contrato.
(Acórdão no 2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifei).
CONTRATO DE MUTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse
contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de
contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de
prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo
mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem
validade frente à administração tributária.
(...)
(Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifei).
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001469/2009-34

Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
A DRJ não acatou a alegação de recorrente concluindo pela ausência de
comprovação dos mútuos, nos seguintes termos (fls. 235 e 236):
Em relação à omissão do valor de R$ 63.000,00, referente a depósitos bancários em sua
conta-corrente do Banco Unibanco, verificamos que esse valor foi composto pelos
depósitos de R$ 20.000,00 (26/07/07) e de R$ 43.000,00 (31/07/07)(fl. 126).
À época da ação fiscal, a Contribuinte declarou que, em relação ao primeiro depósito,
ainda não recebera explicações formais a seu respeito, embora já as tivesse solicitado.
Quanto ao segundo, declarou que se referiu a pagamento de empréstimo feito a Ariadne
de Cunha Lima, conforme declaração anexada (fls. 129, 148). Verificamos que esta
última foi assinada pelo advogado Julio Matuch de Carvalho, que declarou que "por
ordem da cliente ARIADNE DA CUNHA LIMA foi realizada uma transferência
eletrônica de valores — TED, no valor de R$ 43.000,00 ... na data de 31 de julho de
2007, a favor de MARIANNA DE ARA TANHA PIMENTEL.", esclarecendo ainda que
"se referiu ao pagamento de um mútuo (empréstimo) feito por MARIANNA à
ARIADNE, no dia 19 de julho do mesmo ano."
Ressaltamos, porém, que não foi anexada nenhuma procuração para comprovar que seu
signatário possuía a habilitação necessária para representar Ariadne, ou qualquer outro
documento comprovante da relação entre ambos.
Reintimada a esclarecer a origem dos depósitos, a Contribuinte não se manifestou.
Agora em sua impugnação, defende que os depósitos acima corresponderam a
pagamentos de empréstimos concedidos a Cristina Giraud e Ariadne de Cunha Lima,
respectivamente, sem a juntada de nenhum documento comprobatório seja dos
empréstimos concedidos ou de sua quitação pelas mutuárias.
Acerca da ressalva de que esses valores já teriam sido oferecidos à tributação
anteriormente, sendo portanto isentos do imposto de renda, sob pena de se configurar o
bis in idem, ratificaríamos tal entendimento desde que houvesse a comprovação
necessária de que se tratassem realmente da devolução de empréstimos.
A recorrente não desimcumbiu do ônus da prova, nem refutou as razões de decidir
do aresto recorrido.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
P n n c s n ss d sp s v d n s h
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001469/2009-34

N s nh d n nd n é En nc d d Sú d CARF n ̊ 26:
Sú CARF n ̊ 26: A p s n ã s cida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
Restando comprovada nos autos a percepção, pelo contribuinte, de rendimentos
considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento de
ofício.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Caracterizam omissão de rendimentos, por
presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado,
não comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a
natureza de cada operação realizada. ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO
E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS. A apresentação de
documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo
sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente
em alegações verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o Recorrente
do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar
sem provar é o mesmo que nada alega. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são prescindíveis
à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da contribuinte. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF. N.o 14. Nos
termos da Súmula CARF no 14, a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Recurso Voluntário
Parcialmente Provido. (Acórdão no 2301-007.041, Relatora Conselheira Fernanda Melo
Leal, Sessão 05/02/2020).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com
base no art. 42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento
fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente
intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal e Termo
de Reintimação Fiscal, deixando de comprovar, dentro do prazo estabelecido pela pelo
agente fiscal, a origem dos recursos creditados em conta bancária junto à instituição
financeira. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da
origem dos valores depositados em conta do contribuinte. (Acórdão no 2401-007.238,
Relatora Conselheira Andrea Viana Arrais Egypto, Sessão 04/12/2019).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001469/2009-34

Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital